Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702545-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EUROSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA - ME RECORRIDO: ARTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. RESILIÇÃO UNILATERAL. MULTA CONTRATUAL. DEVIDA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. O juiz é o destinatário final prova, cabendo a ele avaliar a efetiva conveniência e necessidade da produção da prova requerida e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O contrato de locação se perfectibiliza com a transferência da posse do imóvel, não sendo condição de eficácia a entrega de cópia do contrato com firma reconhecida. 3. A exceção do contrato não cumprido ocorre quando uma das partes deixa de cumprir sua obrigação devido ao não cumprimento da obrigação da outra parte. Não vislumbro sua ocorrência no caso em análise, pois, ainda que o réu tenha direito a obter uma cópia do contrato firmado com a outra parte, não se pode reconhecer como obrigação necessária à validade do negócio. 4. Os honorários advocatícios convencionados pelas partes e previstos no contrato de locação podem ser incluídos no cálculo do débito. 5. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, possuindo ambos natureza jurídica distinta, sendo o primeiro decorrência de convenção entre as partes e o segundo consequência do resultado da demanda. 6. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso do autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14 da Lei 7.102/1983, 423, 424, 476, e 884, todos do Código Civil, 139, incisos VI, VIII, IX, 347, 357, incisos I, II, III, IV, V e §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10, estes do CPC. Para tanto, alega cerceamento de defesa, além de descabida interpretação desfavorável à aderente do contrato e enriquecimento sem causa da contraparte. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Melhor sorte não colhe o especial quanto à apontada violação aos artigos 14 da Lei 7.102/1983, 423, 424, 476, e 884, todos do Código Civil, 139, incisos VI, VIII, IX, 347, 357, incisos I, II, III, IV, V e §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o e 10, estes do CPC. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias do extenso rol de dispositivos legais tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais demandariam, inequivocamente, nova interpretação de cláusulas contratuais e o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, providências vedadas na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Marcelo Luiz Ávila de Bessa, OAB/DF 12.330. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012